Tribunal: STF
Processo: Rcl 63094
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Amadeus Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz da 58ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP nos autos do Processo 0132600-19.2006.5.02.0058, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no mencionado recurso paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, Tema 1.232.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



     […]



     Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



     Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



      Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifei)



    A autoridade reclamada assim justifica a não suspensão do processo:



    “Indefiro o requerimento de suspensão, haja vista a inclusão da executada Amadeus se tratar de matéria em que se operou o trânsito em julgado.” (doc. eletrônico 5, p. 131)



    Após embargos de declaração, novamente a autoridade reclamada justifica o prosseguimento da execução em razão da existência de coisa julgada:



    “A inclusão da empresa embargante se trata de coisa julgada, conforme decisão embargada, não havendo na petição de embargos o apontamento de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim mera insatisfação quanto o decidido, não sendo a via eleita o meio processual cabível para correção de decisão judicial.” (doc. eletrônico 5, p. 135)



    A decisão de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (doc. eletrônico 5, pp. 176 e 177).



    Portanto, percebe-se que a autoridade reclamada decidiu dar prosseguimento à execução, apesar da decisão que determinou a suspensão dos processos que tratem da inclusão de empresas no polo passivo de execuções trabalhistas, sob o fundamento da existência de grupo econômico.



    O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    “Agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento pela sistemática da repercussão geral afeto ao Tema nº 1.232 da RG. Ato reclamado diverso do ato apontado como transitado em julgado. Não incidência da Súmula nº 734/STF. Repercussão geral. Tendência de objetivação de análise. Impossibilidade de se averiguar haver aderência estrita entre ordem de sobrestamento e o ato reclamado, ante a ausência de julgamento de mérito do recurso extraordinário representativo da controvérsia. Não provimento do agravo regimental. 1. A circunstância de a execução ter origem em título formado após a homologação de acordo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia na Justiça do Trabalho ' e, portanto, sua classificação como título executivo extrajudicial, conforme sustentado pelo agravante ' não desnatura o debate acerca da possibilidade de direcionamento da execução a empresa integrante de grupo econômico que não participou da formação do título, temática em discussão no Tema nº 1.232 da RG. 2. Não subsistem os argumentos relativos i) à existência de trânsito em julgado; e ii) à ausência de aderência estrita entre a ordem de sobrestamento nacional e o ato reclamado, que envolve execução de título executivo extrajudicial de cujo acordo de homologação a parte ora agravada (a qual teve contra si redirecionada a execução) não participou, uma vez que a determinação de suspensão não se confunde com o mérito do RE nº 1.387.795, afeto ao Tema nº 1.232 da RG, no qual ainda não foi firmada tese sobre se a futura decisão vinculante abarcará execuções nos moldes do caso concreto. 3. A determinação de sobrestamento dos autos na origem deve ser mantida, a fim de se conferirem segurança jurídica e tratamento jurídico uniforme, de modo que o debate deve aguardar a tese a ser fixada no precedente vinculante para fins de solução quanto à pretensão de responsabilização da empresa ora agravada, sob pena de a decisão de outras instâncias, que não o STF, ainda que sob o escólio do prévio contraditório, fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretende afastar. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; grifei)



    No mesmo sentido: Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023; Rcl 66.962/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/4/2024; e Rcl 66.715/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 8/4/2024.



    Nesse contexto, houve desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.



    O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG também não afasta a necessidade de suspensão do processo.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023; e Rcl 62.276/SP, da minha relatoria, DJe de 2/10/2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0132600-19.2006.5.02.0058 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 58ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator